Tribunal: TJDFT
Processo: 0038744-82.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTAGEM DO PRAZO. PUBLICAÇÃO NO DJE. CIÊNCIA POSTERIOR. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 4o da Lei 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, a comunicação eletrônica dos atos processuais tem como regra geral a publicação no Diário de Justiça Eletrônico.
2. Trata-se da mesma regra estabelecida neste Tribunal, conforme previsto nos artigos 45 e 60 do Provimento no 12, de 17/08/2017, com redação dada pelo Provimento no 20, de 16/10/2017.
3. A ciência eletrônica da parte no sistema somente pode ser considerada como termo inicial do prazo recursal de maneira subsidiária, na hipótese de ter ocorrido antes da publicação do ato judicial no DJe.
4. São intempestivos os embargos de declaração opostos após findo o prazo contabilizado a partir da publicação do acórdão no DJe, ainda que o sistema do PJe tenha registrado ciência da parte em data posterior, de modo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
5. Embargos de declaração não conhecidos.